Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), MARIA DE SOUZA MARTINS - CPF: 022.292.401-29 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HISTÓRICO DE LIGAÇÃO, FATURAS E TERMO DE ADESÃO JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida realizada em 10/01/2017 oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor de R$ 140,99 (cento e quarenta reais e noventa e nove centavos).

2.

Não obstante a sentença tenha reconhecida a existência de danos morais e a inexistência da relação jurídica, contudo, ao analisar detidamente as provas dos autos, verifico que houve a comprovação na contratação, mediante
a juntada de histórico de ligações dos anos de 2016 a 2017 e faturas do ano de 2017, bem como o termo de adesão e contratação de serviços SMP devidamente assinado pela Recorrida em com apresentação de documentação pessoal da consumidora
, a improcedência da pretensão se impõe.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015, e neste ponto, a empresa de telefonia Recorrida trouxe junto à defesa farta documentação que comprovam a origem do débito.

4.

Havendo informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

5.

A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao requerente incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, diante da ausência de comprovação de quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

6.

Pedido contraposto conhecido, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95 e julgo-o procedente para condenar a Recorrida ao pagamento do débito inadimplente.

7.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA, no valor de R$ 140,09 (
cento e quarenta reais e nove centavos
)

e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por inscrição indevida.

A parte Recorrente alega que juntou aos autos cópia do histórico de ligação dos anos de 2016 a 2017 e das faturas do ano de 2017, bem como o termo de adesão e contratação a comprovar a legitimidade do débito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da pretensão.

A parte Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020